Tribunal: TJMT
Processo: 1051536-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051536-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), GISLEI DE SOUZA COSTA - CPF: 017.721.681-65 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO

PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051536-29.2020.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

GISLEI DE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Monitória no 1051536-29.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
GISLEI DE SOUZA COSTA
, que julgou procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e improcedentes os embargos interpostos, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$35.788,70 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), corrigido até 22/10/2020.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do §2o do artigo 85, Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a Apelado, mensalmente, deixou de adimplir o contrato, incidindo sobre as parcelas, além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação
” (sic).

Afirma que “a
jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
” (sic) e na oportunidade, cita vários precedentes deste Sodalício.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos da CCB de no. 2015001175, objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, com a aplicação dos juros moratórios e remuneratórios até o efetivo pagamento do débito (id. 195691283).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (id. 202803684).

O preparo foi recolhido (id. 195746180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou ação monitória em face de
GISLEI DE SOUZA COSTA
, almejando o pagamento de Cédula de Crédito Bancária no. 2015001175, emitida em
14/05/2015, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser liquidada em 24 (vinte e quatro) parcelas, com primeiro vencimento em 26/05/2015 e a última em 25/05/2017, sendo que foi adimplente com o valor de R$449,01 (quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo).

Aponta que o valor atualizado do crédito é de
R$35.788,70
(trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), corrigido até 22/10/2020, com base nas cláusulas contratuais firmadas, aplicando-se os juros remuneratórios de 2,09% a.m. e 28,17% a.a., e para o período da inadimplência, 6.0% a.m. e 101,22% a.a.

A parte requerida, devidamente citada (Id. 195691253), apresentou embargos, alegando, em suma, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade da cobrança, haja vista cobrança de juros abusivos, e ainda sustentou existência de parcelas prescritas.

Sobreveio a sentença que reconheceu o crédito de
R$35.788,70
(trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), corrigido até 22/10/2020 (data da atualização do crédito – Id. 195691236).

De fato, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida
até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do acima:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA
-
ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ENCARGOS CONTRATUAIS –
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de
R$35.788,70
(trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)
, acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024